Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao valor integral do 13o salário do ano de 2017 e condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.874,74 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), relativo à diferença devida.
2. Em sede recursal, a parte recorrente afirma ter realizando o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 (doze) meses anteriores, consoante dispõe o art. 92 da LC 840/2011. Assevera que, como o servidor entrou em exercício em 02.05.2016, após sua data de aniversário, somente recebeu a gratificação no mês do seu aniversário do ano subsequente (fevereiro de 2017), razão pela qual foi pago 10/12 (dez doze avos) referente à gratificação natalícia, a qual correspondeu ao exato valor de R$ 19.456,23. Assim, defende que não houve pagamento a menor, tendo, portanto, agido em conformidade ao que prevê a LC 840/2011. Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral.
3. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
4. No caso, o recorrido tomou posse no cargo de Defensor Público do Distrito Federal no dia 28.04.2016 e entrou em exercício em 02.05.2016. Entretanto, não recebeu nenhum valor a título de 13o salário no referido ano. Assim, ingressou com a ação judicial n. 0716145-75.2020.8.07.0016 (ID 20308197), cuja sentença - transitada em julgado - reconheceu o seu direito ao percebimento da verba da gratificação natalícia referente a 8/12 avos (maio/2016 a dezembro/2016).
5. Ocorre que, no tocante ao ano de 2017, que é efetivamente o objeto do presente feito, o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o salário no mês de aniversário da parte recorrida (R$ 19.243,10 em fevereiro de 2017 e uma diferença, no mês de dezembro de 2017, de gratificação natalícia referente apenas a Adicional por tempo de serviço e Adicional de Qualificação no importe de R$ 213,13). No entanto, não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2017. Por essa razão, tenho como devida a diferença reconhecida na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.